Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700967-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARY FOGACA BRITO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra a decisão de ID 49725986. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50072494. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARY FOGACA BRITO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2023 16:51:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador